Tribunal: TJES
Processo: 0520077-49.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0520077-49.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

APELADO: AGNES DETTMANN ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
.
DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

P
rescreve o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, somente não sendo responsabilizado caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
I
.

Na hipótese, sobressai-se
a responsabilização do fornecedor/apelante pelos danos causados à consumidora/apelada
em razão da ululante negligência do setor administrativo do nosocômio em autorizar o procedimento cirúrgico de urgência, de tal modo que,
não comprovada a regularidade do serviço prestado,
não se desincumbiu d
o ônus probatório previsto no artigo 14, §3º, do CDC.

III
.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
inalterado
o
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais
,
quantia
que deverá ser preservada em atenção ao princípio da vedação
reformatio in pejus
.

I
V
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0520077-49.2012.8.08.0035

A
PELANTE
: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

APELAD
A
:
AGNES DETTMANN ALVES

J
U
IZ
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por AGNES DETTMANN ALVES, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar o hospital Requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por ser devida também a correção monetária (súmula nº 362, STJ), deve ser aplicada apenas a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária
”,
oportunidade em que também o condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo
85, § 2º do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o conhecimento de recurso de agravo retido
(
fls. 401/406
)
interposto em face de decisão interlocutória que não acolheu a carência de ação por ausência de interesse processual e rejeitou a tese de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova,
cujas contrarrazões encontram-se às fls. 415/418.

No mérito, sustentou
que “
a prova dos autos comprovam
(sic)
que não houve erro de diagnóstico
”, uma vez que “
quando a autora deu entrada no pronto socorro do Hospital Praia da Costa em 27/11/2011 a Requerente foi devidamente examinada, medicada e, tendo melhorado, recebeu alta médica. Que naquela ocasião não houve qualquer indicação de cirurgia para o tratamento da Autora, conforme foi provado pela prova documental (prontuário medico).
”

Salientou que “
o relacionamento do hospital com o plano de saúde em nada influenciou no atendimento médico prestado à paciente
”, de modo que “
Não houve prejuízo ou dano à saúde da Requerente, não houve erro médico, não houve qualquer problema com o serviço administrativo hospitalar ou em suas dependências, não houve falha na prestação de serviços, fatos comprovados por PROVA TECNICA.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros de mora a partir do arbitramento.

I – DO RECURSO DE AGRAVO RETIDO

Em seu recurso de agravo retido, irresignou-se o HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A em face de decisão
proferida em audiência preliminar (fl. 398), pelo, à época, Juiz de Primeiro Grau, Fernando Estevam Bravin Ruy, que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e deferiu a inversão do ônus probatório vindicada pela demandante/agravada.

Referida decisão restou lavrada nos seguintes termos:

“
Ofertado o acordo, a autora aceitou R$5.000,00 (cinco mil reais), como total e plena quitação ao objeto pretendido nesta ação em relação exclusivamente ao PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO SAÚDE (...). Por permanecer a demanda em face do Hospital Praia da Costa,
rejeitou o MM. Juiz a preliminar de carência de ação,
nos termos de fls. 181/182, vez que o sentido de violação de direito que resulta na indenização de dano moral representa justamente a causa de pedir da demanda, sob a alegação de um serviço prestado sem as características de cumprimento contratual e excedente ao comportamento desejado pelo Hospital. Compondo-se de mérito, afasta-se a natureza processual, por consequência se faz necessária a rejeição da ação por ausência de interesse processual.

Deferiu o MM. Juiz a inversão do ônus da prova,
diante da melhor capacidade técnica e informacional da entidade hospitalar, restando ao primeiro requerido, único a permanecer no polo passivo, a necessidade de por ônus probatórios conduzir o afastamento das alegações da autora.
”

Segundo o agravante, “
O pedido de danos morais está calcado na alegação da AGRAVADA de que sofreu
humilhação no seu ir e vir sem uma solução e pela recusa dos médicos e plano de saúde em fazer a cirurgia necessária. No entanto, os docs. de fls. 23/30, juntados pela AGRAVADA, não revela
(sic)
qualquer indicação de cirurgia nos atendimentos prestados em 27/11/2011 a 29/11/201, destacando que para o caso de Litíase Vesicular a cirurgia não é a indicação inicial, pois primeiramente o tratamento é clínico, ou seja, sem intervenção cirúrgica.
”

Prosseguiu afirmando pela impossibilidade de inversão do ônus probatório eis que ausente,
in casu
, a verossimilhança das alegações, afastando a aplicação do artigo 6º, incio VIII, do CDC.

Primeiramente,
é cediço que “
O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
” (
TJES
, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, “
Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise do mérito.

No que pertine ao disposto no artigo 330, inciso II, do CPC/15, pontue-se que “
Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento. Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia
” (
STJ
; REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Nestes termos, constou na exordial que
o pedido indenizatório vertido em face do nosocômio amparou-se em suposto defeito na prestação do serviço, fruto de negligência no atendimento recebido pela consumidora, assertiva diretamente atrelada ao mérito da causa que acarretou
no acertado indeferimento da
preliminar de
carência de ação

pelo Juízo
a quo
.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao ventilar a impossibilidade de inversão do ônus probatório, posto que, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a responsabilidade da empresa agravante, em atenção à teoria do risco, somente poderá ser ilidida com a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual, por não se tratar de inversão
ope judicis
, afasta a sistemática prevista no artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15.

Em caso semelhante, posicionou-se o e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS.
(...)
2.
Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependência do nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão da paciente. Dano moral caracterizado. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei. 4.
Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.344.544/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Desta forma,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo retido.

II – DO MÉRITO

Com efeito, nos termos da assente jurisprudência do e. STJ, “
a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa
, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018).

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, prescreve o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, somente não sendo responsabilizado caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Examinados os autos, observo que não há comprovação de desídia dos profissionais médicos que atenderam a autora/apelada,
mas
ululante
negligência
do setor administrativo do HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
em autorizar procedimento cirúrgico de urgência solicitado por médico plantonista
.

Tal constatação decorre do fato de que
, embora
o fornecedor tenha
recebido, no dia 30.11.2011,
encaminhamento
dos médicos
plantonistas
para
a realização de
cirurgia de urgência
em virtude do agravamento do quadro clínico da paciente
que, sofrendo dores intensas
,
foi
diagnosticada com litíase biliar e colecistite litiásica com crise de agudização, somente
autorizou a realização do
procedimento cirúrgico em 05.12.2011, quando
a consumidora
já apresentava icterícia, colecistite aguda e coledocolitíase,
vide a farta documentação que instrui a exordial.

Consequentemente, tem-se pela responsabilização do fornecedor/apelante pelos danos causados à consumidora/apelada, porquanto não comprovada a regularidade do serviço prestado, desatendendo, portanto, o ônus probatório previsto no artigo 14, §3º, do CDC.

Em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Especificadamente
no
caso dos autos, impõe-se asseverar que
a conduta negligente do apelante proporcionou
abalo psicológico caracterizador do dano moral,
ante a sua
inegável abusiv
idade,
extrapol
ando
o mero dissabor
e
atingindo a dignidade da consumidora, circunstância que evidencia a existência de dano moral indenizável, uma vez que
o notório descumprimento contratual
agrav
ou

severamente
a situação de aflição e angústia
vivenciada pela paciente
, cuja higidez físico-psicológica já
encontrava-se
comprometida.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo sofrido, sem causar o enriquecimento ilícito desta, tampouco ser diminuto a ponto de perder o viés pedagógico sobre aquele.

A propósito, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos)
. Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantenho o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, atento à gravidade do dano sofrido, à repercussão da ofensa, ao poder econômico das partes e à conduta da ré/apelante, embora não atenda à função compensatória, quiçá a sancionatória ou pedagógica, deverá ser preservada em atenção ao princípio da vedação
reformatio in pejus
, não havendo que se falar, por conseguinte, em violação
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, referida quantia
deverá
ser corrigida desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e, por se tratar de obrigação contratual, com juros moratórios desde a citação (artigo 405, do Código Civil).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Acompanho o voto de relatoria.